Tribunal: TJBA
Processo: 8047637-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047637-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERUSA MELO ARAUJO

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gerusa Melo Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em desfavor de CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade da justiça.

A recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da perícia grafotécnica ante a impugnação da assinatura constante do contrato discutido nos autos.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial grafotécnica, requerida tempestivamente para apurar a autenticidade da assinatura no contrato objeto da ação.

III. Razões de decidir

O indeferimento ou a não apreciação do pedido de perícia grafotécnica, requerida para dirimir dúvida razoável sobre a autenticidade da assinatura, configura cerceamento do direito de defesa, uma vez que a prova é essencial ao deslinde da controvérsia.

O direito à prova constitui garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), não podendo ser negado sem a devida fundamentação.

A jurisprudência do TJBA caminha para reconhecer a nulidade da sentença em casos de indeferimento de produção de prova pericial requerida de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução para realização da perícia grafotécnica requerida.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença proferida sem apreciação de pedido fundamentado de produção de prova pericial grafotécnica, quando esta se mostra essencial à solução da controvérsia. 2. A negativa imotivada de produção de prova requerida configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 370, § único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8001752-70.2021.8.05.0113; TJ-BA, APL 8115679-93.2020.8.05.0001; TJ-BA, APL 0502639-19.2013.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8047637-21.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
GERUSA MELO ARAÚJO
e apelada a
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça